Tribunal: TCU
Processo: 037.313/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2845/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de pedido de reexame interposto pelo Ministério Público do Trabalho (peça 13) contra o Acórdão 16456/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal considerou ilegal a alteração da concessão de aposentadoria em favor de João Carlos Guimarães Falcão e negou registro ao correspondente ato; Considerando que o recurso foi apresentado intempestivamente; Considerando que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, se limitam a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; Considerando que tais elementos não ensejam o conhecimento do recurso fora do prazo legal, uma vez que não são considerados fatos novos supervenientes capazes de alterar o mérito do acórdão recorrido; Considerando os pareceres uniformes no âmbito da Secretaria de Recursos, acolhidos pelo Ministério Público junto ao TCU, no sentido da intempestividade e ausência de fatos novos, e, por consequência, do não conhecimento do recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32, parágrafo único, e 48 da Lei 8.443/1992, art. 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer do pedido de reexame, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, e em dar ciência deste acórdão, juntamente com a instrução da secretaria especializada (peça 16) e o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 20), ao Ministério Público do Trabalho. 1. Processo TC- Processo 037.313/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Ministério Público do Trabalho (26.989.715/0005-36). 1.2. Interessado: Joao Carlos Guimaraes Falcão (XXX.978.340-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério Público do Trabalho. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.